Tribunal: TJMT
Processo: 1047656-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047656-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa. Procon/
mt
. Alegada omissão quanto aos critérios de atualização do débito. Preclusão consumada. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00 e afastando a condenação em honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundados na CDA n. 2023758982. A embargante alega omissão do julgado quanto à forma de atualização da multa reduzida, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, bem como requer prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de atualização do valor da multa administrativa, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar a decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A matéria relativa aos critérios de atualização da multa administrativa não foi objeto da apelação interposta pela embargante, razão pela qual não foi devolvida ao Tribunal e, portanto, não havia dever de enfrentamento no julgamento anterior.

5.
O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as teses efetivamente devolvidas no recurso, não havendo omissão quanto aos pontos efetivamente impugnados.

6.
Não cabe a utilização de embargos de declaração para inovar no objeto recursal ou rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

7.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas centrais do caso, o que configura o prequestionamento implícito.

8.
Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025; RTJ 158/270; ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, reduziu o valor da multa administrativa de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00 e afastou a condenação em honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundados na CDA n. 2023758982
, tendo sido assim ementado:

Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo
procon
/
mt
. Legalidade do processo administrativo. Inexistência de cerceamento de defesa. Redução do valor da multa por desproporcionalidade. Impossibilidade de condenação em honorários quando já houver recolhimento ao
funjus
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito, a nulidade do processo administrativo por falta de motivação e violação ao contraditório e ampla defesa, desproporcionalidade da penalidade e impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do já recolhido FUNJUS. Ao final, requereu a anulação da sentença e do processo administrativo, bem como a exclusão dos honorários ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT; (
iii
) estabelecer se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios em razão do recolhimento prévio ao FUNJUS e se é cabível a redução do valor da multa por desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos contêm documentação suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, com análise expressa das teses da empresa, dispositivos legais violados, descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos da sanção, não se evidenciando nulidade.

5. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a CDA já contempla verba destinada ao FUNJUS, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

6. A penalidade imposta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verificado que a multa no valor de R$ 60.000,00 é excessiva diante da infração (cobrança retroativa de consumo sem culpa do consumidor) e da ausência de elementos objetivos que justifiquem a quantia, mostra-se legítima sua redução para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a lide envolver matéria exclusivamente de direito e os autos estiverem maduros para julgamento.

2. O processo administrativo sancionador é válido quando respeita o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação clara e suficiente.

3. A multa administrativa pode ser reduzida judicialmente quando configurada desproporcionalidade frente à infração e ausência de critérios objetivos de fixação.

3. É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a CDA já incluir verba destinada ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CDC,
arts
. 56 e 57; CPC/2015,
arts
. 370 e 489, § 1o, IV; Decreto no 2.181/1997, art. 26; Lei 9.784/1999,
arts
. 2o, VI, e 50, § 1o; Lei Complementar Estadual/MT no 111/2002; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 03.12.2018; STJ,
AREsp
2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
29.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1018389-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 6.6.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 2.10.2024
.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão no julgado quanto aos parâmetros de atualização da multa reduzida, afirmando que deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Afirma, ainda, a necessidade de expressa manifestação do colegiado acerca de dispositivos constitucionais e legais por ela invocados, para fins de prequestionamento, destacando matérias relacionadas à motivação das decisões, à proporcionalidade e razoabilidade da sanção e ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que conste no acórdão a forma de atualização da multa e, subsidiariamente, que sejam enfrentadas as questões de direito levantadas, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

(Id
311318374
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Argumenta que os embargos de declaração não servem para rediscutir mérito nem para simples prequestionamento, e que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
(Id.
313242860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação da embargante é de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre os parâmetros de atualização da multa administrativa reduzida de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00. Sustenta que seria imprescindível constar no julgado a forma de atualização do débito, de modo a evitar controvérsias na fase de cumprimento, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o termo inicial de sua incidência deve corresponder ao trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor da penalidade.

No entanto, verifico que o recurso de apelação interposto pela embargante
se limitou
a questionar a legalidade do processo administrativo sancionador, a proporcionalidade da multa aplicada e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em nenhum momento a insurgência recursal foi direcionada especificamente à definição dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o valor da penalidade.

Assim, quando o acórdão embargado apreciou as teses recursais e reduziu a multa administrativa de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, afastando ainda a condenação em honorários advocatícios, atuou de forma coerente com o objeto da apelação, que estava vinculado exclusivamente à análise da legalidade do processo administrativo, da proporcionalidade da sanção e da exigibilidade da verba honorária. A questão relativa aos parâmetros de atualização do valor da multa não integrou a insurgência recursal, razão pela qual não havia obrigação de exame dessa matéria no julgamento do recurso.

Logo, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de fixação dos parâmetros de atualização do débito, pois tal matéria não integrou a
devolutividade
da apelação.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando em parte a sentença recorrida para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado pedidos formulados na petição inicial quanto à declaração de nulidade do auto de infração por ausência de elemento subjetivo, nexo causal e vistoria in loco, bem como retificação do valor da multa e redução do índice aplicado.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da devolução recursal delimita rigorosamente o objeto de cognição do tribunal, estabelecendo que apenas as matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente podem ser objeto de reexame em sede recursal.

4. O Estado circunscreveu suas razões recursais especificamente à impugnação da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, concentrando-se na defesa da legalidade dos atos administrativos.

5. A parte embargante não apresentou recurso adesivo nem formulou pedido específico em contrarrazões para análise das demais teses defensivas articuladas na petição inicial, operando preclusão temporal quanto a essas questões.

6.
O acórdão embargado limitou-se às questões efetivamente controvertidas em sede recursal, procedendo de forma tecnicamente correta ao analisar apenas as matérias devolvidas pelo recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão o acórdão que se limita às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, em observância ao princípio da devolução recursal, quando a parte não interpõe recurso adesivo nem
formula
pedido específico em contrarrazões para análise de questões suscitadas na petição inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a
.
(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). (Destaquei).

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam a inovar no objeto recursal, tampouco a rediscutir matéria que não foi veiculada na apelação. O ponto relativo aos parâmetros de atualização da multa reduzida não foi devolvido ao Tribunal pelo recurso interposto, razão pela qual remanesceu acobertado pela preclusão.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

(ED 24918/2018,
Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins
Bortolette
e Oliveira
Bortolette
& Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo
a
execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (
ii
) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (
iii
) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o; CTN,
arts
. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.06.2015.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). (Destaquei).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025